Tribunal: TJBA
Processo: 8022630-22.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL (417) 8022630-22.2025.8.05.0001 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR PROCESSO DE 1.º GRAU: 8022630-22.2025.8.05.0001 APELANTE: BRUNO SILVA OLIVEIRA REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR(A): LOLITA MACEDO LESSA PROCURADOR DE JUSTIÇA: DANIEL DE SOUZA OLIVEIRA NETO RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. REVÓLVER CALIBRE .22 MUNICIADO (ART. 14, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/2003). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. POTENCIALIDADE LESIVA DA ARMA. VALIDADE DE LAUDO PERICIAL ASSINADO POR UM PERITO OFICIAL. PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL IDÔNEA. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES E PERSONALIDADE NEGATIVA. DUPLA REINCIDÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. FUNDAMENTAÇAO IDÔNEA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Bruno Silva Oliveira contra sentença que o condenou pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, caput, da Lei nº 10.826/2003), objetivando a absolvição por insuficiência de provas e nulidade do laudo pericial; subsidiariamente, a redução da pena-base, aplicação da detração penal, fixação de regime mais brando e o direito de recorrer em liberdade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo; (ii) estabelecer se a alegada ineficácia da arma e a assinatura do laudo por apenas um perito oficial acarretam nulidade ou atipicidade da conduta; (iii) determinar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração das circunstâncias judiciais e da reincidência; e (iv) verificar a adequação do regime inicial de cumprimento da pena e a possibilidade de recorrer em liberdade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade delitiva resta comprovada pelo auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão e laudo pericial, que descrevem a arma de fogo calibre .22 municiada e atestam sua potencialidade lesiva, ainda que com funcionamento condicionado a manejo específico. 4. O crime de porte ilegal de arma de fogo é de perigo abstrato, prescindindo da efetiva produção de dano ou da plena eficiência do artefato, bastando a conduta de portar arma em desacordo com a legislação. 5. O laudo pericial subscrito por um único perito oficial é válido, inexistindo nulidade sem demonstração de efetivo prejuízo à defesa. 6. A autoria delitiva é demonstrada por prova oral firme e coerente dos policiais militares responsáveis pela abordagem, cujos depoimentos, prestados sob contraditório, gozam de idoneidade probatória. 7. A valoração negativa dos antecedentes criminais e da personalidade do agente mostra-se idônea, diante da existência de condenações transitadas em julgado e da vinculação do réu a facção criminosa. 8. A pena-base deve ser redimensionada por critério proporcional, reduzindo-se o aumento aplicado em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis. 9. A reincidência justifica o agravamento da pena na segunda fase da dosimetria e, aliada às circunstâncias judiciais negativas, autoriza a fixação do regime inicial fechado, ainda que a pena seja inferior a quatro anos. 10. Mantêm-se a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e o indeferimento do direito de recorrer em liberdade, diante da persistência dos fundamentos da prisão cautelar. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. O crime de porte ilegal de arma de fogo é de perigo abstrato e se consuma com a simples conduta de portar o artefato, sendo presumida a potencialidade lesiva da arma. 2. É válido o laudo pericial subscrito por um único perito oficial, desde que inexistente prejuízo às partes. 3. Depoimentos de policiais, quando firmes e coerentes, constituem prova idônea para fundamentar a condenação. 4. A existência de maus antecedentes, personalidade voltada à criminalidade e reincidência autoriza a fixação de regime inicial fechado, ainda que a pena seja inferior a quatro anos. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.826/2003, art. 14, caput; CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, 44, II e III, 59 e 61, I; CPP, art. 563; LEP, art. 66, III, “c”. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.744.768/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 17/12/2025; STJ, HC 953.376/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 19/3/2025; STJ, AgRg no HC 926.371/RS, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 24/6/2025; STJ, AgRg no AREsp 1.871.529/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 24/8/2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8022630-22.2025.8.05.0001, da comarca de Salvador, em que figura como apelante Bruno Silva Oliveira e como apelado o Ministério Público. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e dar parcial provimento, apenas para redimensionar a pena aplicada, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (12 APELAÇÃO CRIMINAL (417)8022630-22.2025.8.05.0001)